Tribunal: TRF3
Processo: 5068593-73.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
73/689)

5068593-73.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068593-73.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCILENE LUCAS FRANCELINE

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR E À CONSIDERAÇÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao considerar o valor recebido do Programa Bolsa Família na composição da renda familiar, alegando que o Decreto no 12.534/2025 é posterior à elaboração do laudo social. Afirma, ainda, que a renda efetivamente percebida pelo companheiro seria inferior à considerada no julgado, o que configuraria vulnerabilidade socioeconômica. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da renda familiar e da condição socioeconômica da autora, aptos a justificar a modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente o requisito socioeconômico, com base no laudo social e nas informações constantes do CNIS, concluindo pela inexistência de situação de miserabilidade do núcleo familiar.

A decisão registrou que a renda familiar é composta pelo salário do companheiro e pelo valor recebido do Programa Bolsa Família, considerados para o cálculo da renda per capita, além de destacar a inexistência de gastos extraordinários capazes de evidenciar vulnerabilidade social.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando rediscutir matéria fática e jurídica já analisada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, não se admite a utilização dos aclaratórios para promover reexame do mérito ou para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada no acórdão configura mero inconformismo da parte e não autoriza a modificação do julgado.

A inexistência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 967190 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/06/2016; STF, RE 721149 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/06/2016; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013 (Tema 27/STF); STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/02/2015 (Tema 640/STJ); STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 28/10/2009 (Tema 185/STJ); TRF3, ApCiv 5266557-50.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 07/02/2022; TRF3, ApCiv 5751336-04.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 30/07/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068593-73.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MARCILENE LUCAS FRANCELINE

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido por esta E. Turma, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTRADITADO POR DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES. REQUISITO SOCIOECONÔMICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa conforme laudo pericial judicial.

2. A parte autora alegou, em sede recursal, que preenche os requisitos legais para o benefício, com base em documentos médicos particulares que apontariam impedimento de longo prazo, bem como na existência de vulnerabilidade socioeconômica comprovada por laudo social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise das seguintes questões:

(i) se a parte autora possui impedimento de longo prazo apto a caracterizá-la como pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/1988; e

(ii) se restou comprovada a situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial concluiu que a autora, embora portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33), não apresentava incapacidade laborativa na data do exame pericial.

5. Os documentos médicos particulares, contudo, indicam histórico de doença crônica, caracterizando impedimento atual e efetivo à sua participação plena na sociedade.

6. O estudo social revelou que a autora reside com o companheiro e filhos em imóvel próprio e possui renda familiar per capita de R$823,00, composta por salário do companheiro e valor recebido pelo programa Bolsa Família.

7. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ admite a flexibilização do critério objetivo de renda para análise da miserabilidade, permitindo o uso de outros elementos probatórios nos termos do art. 20, § 11, da LOAS.

8. No caso concreto, porém, a despeito da condição clínica da autora, o contexto socioeconômico do núcleo familiar não evidenciou situação de miserabilidade, tampouco foram identificados gastos extraordinários a justificar a concessão do benefício.

9. Ausente prova da vulnerabilidade social exigida para a concessão do benefício, nos termos do art. 20 da LOAS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

"1. O conceito de deficiência para fins assistenciais exige impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras sociais, obstrua a participação plena na sociedade.

2. Documentos médicos particulares que indicam histórico de doença crônica, contradizendo o laudo pericial, sendo possível considerar impedimento atual e efetivo da autora à participação plena na sociedade.

3. A caracterização da hipossuficiência econômica exige prova de miserabilidade efetiva, não bastando a simples condição de pobreza ou renda modesta.

4. A renda per capita superior a meio salário mínimo, aliada à ausência de gastos extraordinários, afasta a caracterização de vulnerabilidade social."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o, 11 e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013, (Tema 27/STF); STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/02/2015, (Tema 640/STJ); STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 28/10/2009, (Tema 185/STJ); TRF3, ApCiv 5266557-50.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 07/02/2022; TRF3, ApCiv 5751336-04.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 30/07/2021.

Aponta a embargante contradição no julgado ao afirmar que o valor obtido pelo Bolsa Família, não deve integrar a renda familiar, tendo em vista que o Decreto 12.534/2025 é posterior à data da elaboração do laudo social.

Sustenta, ainda, que o real valor percebido pelo marido da autora é de R$2.300,00, restando configurada a vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

No caso vertente, o julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

Confira-se trecho do julgado:

No que concerne ao requisito socioeconômico, verifico do laudo social (ID 323707810), realizado em 19/07/2024, que a autora reside juntamente com seu companheiro e três filhos em casa própria, construída em alvenaria e composta por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, edícula e pequena área externa.

Consta que o imóvel está localizado em região periférica da cidade de Cassilândia/MS, situado em rua asfaltada, porém sem rede de esgoto e próximo a alguns serviços públicos básicos.

O núcleo familiar sobrevive com a renda do companheiro da autora, proveniente, segundo informações do CNIS, de salário decorrente de vínculo empregatício com GRAXA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA no valor de R$3.515,34 (05/2025). A autora também recebe R$600,00 do Programa Bolsa Família.

As despesas declaradas, por sua vez, somam aproximadamente R$2.214,31.

Logo, em princípio, a renda auferida é suficiente para arcar com os gastos mencionados.

Ademais, o valor percebido pelo bolsa família atualmente deve ser considerado no cálculo da renda per capita familiar, em razão da revogação do inciso II do §2o do artigo 4o do Decreto 6.214/2007 pelo Decreto 12.534/2025.

Assim, considerando o valor do salário formal percebido pelo companheiro da autora, bem como o valor do programa social recebido pela requerente, chega-se a uma renda per capita familiar de R$823,00.

Em linhas gerais, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a situação de risco social a que se encontra exposta a pessoa idosa ou portadora de deficiência e sua família deve ser analisada no caso concreto.

Acrescente-se, ainda, que o requisito da renda familiar não é o único a ser analisado a fim de verificar a situação de vulnerabilidade da requerente, sendo indispensável a análise do contexto em que está inserida.

No entanto, no presente caso, não há informações de que a família apresenta gastos extraordinários a serem considerados na análise do contexto socioeconômico, sendo certo que os medicamentos utilizados pela autora são fornecidos pelo SUS, conforme disposto no laudo médico pericial.

Acrescente-se, ainda, conforme informação constante do estudo social, que os filhos da autora, Bruno e Gabrielly, são maiores de idade e possuem bons níveis de escolaridade, sendo o primeiro estudante do 4o ano de agronomia na UEMS e a segunda cursava o 3o ano do ensino médio, sendo crível que em breve contribuirão para as despesas familiares.

Nesse contexto, verifica-se que a família da autora vive de forma modesta, porém sem que esteja caracterizada a situação de miserabilidade.

As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

A embargante pretende, em verdade, a alteração do resultado do julgado sem que esteja presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Dessa forma, ausente qualquer vício, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações das embargantes, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR E À CONSIDERAÇÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao considerar o valor recebido do Programa Bolsa Família na composição da renda familiar, alegando que o Decreto no 12.534/2025 é posterior à elaboração do laudo social. Afirma, ainda, que a renda efetivamente percebida pelo companheiro seria inferior à considerada no julgado, o que configuraria vulnerabilidade socioeconômica. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da renda familiar e da condição socioeconômica da autora, aptos a justificar a modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente o requisito socioeconômico, com base no laudo social e nas informações constantes do CNIS, concluindo pela inexistência de situação de miserabilidade do núcleo familiar.

A decisão registrou que a renda familiar é composta pelo salário do companheiro e pelo valor recebido do Programa Bolsa Família, considerados para o cálculo da renda per capita, além de destacar a inexistência de gastos extraordinários capazes de evidenciar vulnerabilidade social.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando rediscutir matéria fática e jurídica já analisada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, não se admite a utilização dos aclaratórios para promover reexame do mérito ou para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada no acórdão configura mero inconformismo da parte e não autoriza a modificação do julgado.

A inexistência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 967190 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/06/2016; STF, RE 721149 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/06/2016; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013 (Tema 27/STF); STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/02/2015 (Tema 640/STJ); STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 28/10/2009 (Tema 185/STJ); TRF3, ApCiv 5266557-50.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 07/02/2022; TRF3, ApCiv 5751336-04.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 30/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão